Tribunal: TCU
Processo: 005.387/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302024, modalidade Pregão e Uasg 160199 (Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo de uso odontológico - GCALC, visando atender as necessidades do Hospital Militar de ÁRea de Recife (HMAR) e Órgãos Participantes)

Inteiro teor:
Acórdão 826/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237 do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 005.387/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Recife. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Coely Silveira (127995/OAB-RS), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação; 1.6.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.6.3. comunicar os fatos ao Hospital Militar de Área de Recife para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército Brasileiro (CCIEx); e 1.6.4. arquivar o presente processo.